Tribunal: TJMT
Processo: 1018828-73.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018828-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (ADVOGADO), IVAN CARLOS DONASSAN - CPF: 064.615.451-66 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), CELIA KRAUSE - CPF: 361.540.671-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊN
CIA PARA SUSPENDER DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
IMPOSSIBILIDADE DA REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA (ASTREINTES)
SOB PENA
DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento
contra decisão que
deferiu tutela provisória de urgência para
determinar a suspensão dos descontos mensais efetuados no benefício previdenciário, referentes a um contrato de cartão de crédito consignado,
sob pena
de multa diária de R$ 200,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
:
(i) aferir a presença dos requisitos legais (art. 300 do CPC) para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os débitos e obstou a negativação do nome do consumidor; e (
ii
) analisar se o valor arbitrado a título de multa cominatória (
astreintes
) é excessivo ou desproporcional.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito
da autora
está
evidenciada pelos extratos que comprovam os descontos em seu benefício previdenciário por um cartão que ela alega não ter solicitado ou utilizado.

4
. O perigo de dano é evidente, uma vez que a continuidade dos descontos comprome
te a subsistência do consumidor uma vez que os descontos incidem sobre verba de caráter alimentar, comprometendo o mínimo existencial d
a

a
gravad
a
.

5
. A multa diár
ia
mostra-se necessária e adequada para compelir a instituição financeira ao cumprimento da ordem judicial, não se revelando exorbitante ou desproporcional, especialmente considerando o porte econômico da agravante, e sem gerar enriquecimento ilícito à parte contrária.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1.
Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos referentes
a
cartão de crédito
que alega não ter
realizado
ou utilizado.

2
.
Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoáveis, a fim de dar efetividade à decisão judicial
.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300, § 1º, § 2º e § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Quarta Turma,
AgRg
no
AREsp
313.185/MS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03.10.2013,
DJe
11.11.2013; TJMT, AI 1009572-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020,
Publicado
no DJE 29/06/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BMG S.A. contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Colíder/MT, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débitos C/C Indenização por Danos Materiais e Repetição do Indébito em Dobro C/C Indenização por Danos Morais” (Processo nº 1001060-10.2025.8.11.0009), movida por CELIA KRAUSE.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, e determinou que a instituição financeira providenciasse a suspensão da cobrança dos valores descontados mensalmente de seu benefício previdenciário, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00, limitada
a
30 dias.

Em suas razões recursais

o agravante sustenta, em síntese, que a contratação do cartão de crédito consignado foi legítima e realizada de livre e espontânea vontade, a qual tomou ciência de todas as cláusulas. Aduz que a a
gravada usufruiu do crédito concedido, tendo sido realizados saques e transferências para conta de sua titularidade, o que descaracteriza a probabilidad
e do direito alegado na inicial.

Afirma que
fixação de multa cominatória é desnecessária e desproporcional, visto que não há indícios de resistência ao cumprimento da ordem judicial e que existem dificuldades burocráticas no órgão pagador que podem atrasar a efetivação da suspensão.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito,
pelo provimento do agravo para reformar integralmente a decisão, afastando a ordem de suspensão e a multa imposta.

Liminar parcialmente
deferida (ID
292822377
).

Sem c
ontraminuta (ID
298980883 - Certidão
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-
se

em saber se é caso de afastar a antecipação de tutela concedida ou, ainda, se é caso de afastar ou reduzir a multa diária aplicada.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
in
verbis
:

“Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§
3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”
.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que
resulta,
se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso,
a autora em sua petição inicial
trouxe cópias de extratos
que
comprovam a realização de descontos em seu
benefício
previdenciário, relativos a cartão
que alega não ter solicitado,
recebido ou utilizado (ID 194788742 – processo de origem).

A relação jurídica consumerista e a responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação de serviço são matérias pacificadas, inclusive sob a ótica da Súmula 479 do STJ, que dispõe:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo juízo singular.

Do mesmo modo, em decorrência dos efeitos negativos que advém dos descontos, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade da situação compromete sua subsistência e gera abalo financeiro imediato. Soma-se a isso que os descontos incidem diretamente sobre o benefício previdenciário, verba de natureza alimentar.

Assim, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que é caso de manter a decisão proferida pelo juízo de origem, máxime porque não comprovada situação contrária, nesse momento processual.

Quanto à insurgência a respeito da cominação de multa para o caso de descumprimento, da análise observa-se que tal imposição objetiva que o requerido cumpra a ordem de suspensão imediata, porque presentes os requisitos da probabilidade do direito postulado e perigo de dano.

Vê-se, assim, que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer à determinação judicial. Seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada.

A respeito do tema:

“[...]
1
. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. 2. Em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às
astreintes
, tendo em vista que tal providência depende da reavaliação do contexto fático-probatório inserto nos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, no entanto, não se verifica na hipótese em exame. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma,
AgRg
no
AREsp
313.185/MS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03.10.2013,
DJe
11.11.2013)”.

Quanto ao valor estipulado, qual seja R$
2
00
,00, se apresenta mínimo e razoável para o fim de induzir o réu/agravante ao seu cumprimento, sem, ao mesmo tempo, proporcionar enriquecimento indevido a parte autora/agravada. Ademais, não se mostra exorbitante, frente ao patrimônio da agravante, já que se trata de instituição financeira de grande porte.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

“[...] Em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do agravante (TJMT, AI 1009572-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020,
Publicado
no DJE 29/06/2020)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Mantenho integralmente a
r.
decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Consequentemente, r
evogo o efeito suspensivo
parcialmente
concedido anteriormente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025